Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO À CONTRATO. DÍVIDA SUBJACENTE ILÍQUIDA E INEXIGÍVEL. TERMO DE VENCIMENTO. CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 783, que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por certeza, deve-se entender a ausência de controvérsia acerca da existência da obrigação, o que decorre da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia. A liquidez, a seu turno, expressa possibilidade de determinação do quantum debeatur. Por fim, a exigibilidade, refere-se à inexistência de termo ou condição pendentes e, ainda, à necessidade de que o devedor já se encontre em estado de inadimplência.

2. Em regra, a nota promissória, enquanto título de crédito extrajudicial, possui como atributos a autonomia e a abstração, dispensando, para que possa ser executada, da comprovação de validade do negócio jurídico subjacente, por representar a promessa de pagamento nela consignada. 2.1 Em que pese a regra geral de abstração do referido título, a vinculação de Nota Promissória como garantia contratual, retira-lhe a autonomia, não obstando, contudo, sua execução, desde que a relação jurídica firmada em contrato se revele líquida e exigível. A contrário sensu, não se mostra possível a execução de Nota Promissória vinculada à contrato cuja dívida seja ilíquida ou inexigível.

3. Não se verifica no caso em tela a exigibilidade do título ligado à avença celebrada pelas partes, uma vez que a data de vencimento do título executado fora vinculada, por instrumento particular firmado entre as partes, à condição não implementada quando da propositura da demanda.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.